Tribunal: TJDFT
Processo: 0740769-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO DESERTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRAZO PARA COMPROVAÇÃO. ART. 1.007, § 4°, DO CPC INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
2. O art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
3. Indeferida a gratuidade de justiça, foi facultado ao autor o prazo de 48h para o recolhimento do preparo (ID 75542052). Se o autor não se manifestou no prazo que lhe foi conferido (ID 75658486, 75658486), o recurso é deserto.
4. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.